Tribunal: TJMT
Processo: 1018112-17.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018112-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), IVAN ALEXSSANDER LOPES - CPF: 801.892.101-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018112-17.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: IVAN ALEXSSANDER LOPES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “
NÃO PROCURADO”
– PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
não procurado
", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1000596- 79.2023.8.11.0033
ajuizada em face de
IVAN ALEXSSANDER LOPES
, que postergou a análise do provimento liminar, determinando a intimação da parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial para comprovar a constituição do devedor em mora, conforme artigo 2º, § 2º, do Decreto Lei nº 911/69, sob pena de indeferimento da petição inicial e consequente extinção processual sem resolução do mérito.

Em um recurso sucinto, aduz a instituição financeira que é entendimento firmado do STJ que após a tentativa de intimação pessoal por meio de carta, conforme demonstrado no ID. 114034820, é completamente possível a constituição da mora por edital.

Aduz que não há necessidade da notificação por meio de carta para comprovar a mora, já que a mesma se torna inviável conforme as 3 tentativas de entrega negativas, posto a tese já firmando em julgamento do STJ.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso para
reformar a decisão agravada, a fim de determinar a constituição da mora do agravado.

A liminar postulada foi indeferida - ID nº 178160185.

Sem contraminuta (ID. 181393155).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o banco agravante,
BANCO DAYCOVAL S/A
, ingressou com
Ação de Busca e Apreensão nº 1000596-79.2023.8.11.0033
em face de
IVAN ALEXSSANDER LOPES
, alegando, em síntese que:

“
Na data de 30/03/2022, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (doc. anexo contrato), sob o nº 42-231536/19D, no valor total de R$ 96.522,26 (noventa e seis mil, quinhentos e vinte e dois mil reais e vinte e seis centavos), com pagamento por meio de 38 (trinta e oito) parcelas mensais e consecutivas. Tendo como objeto o bem com as seguintes características:

Marca: MERCEDES-BENZ Modelo: MERCEDES-BENZ - Axor - 2P - Básico - 2644 S 6x4 2p (diesel) Ano: 1998/98 Cor: BRANCA Placa: MIQ3600 RENAVAM: 988894580 CHASSI: 9BM9584519B626697

O(A) Requerido(a) não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas,
deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 05
, com vencimento em 16/09/2022, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 30/03/2023 (doc. demonstrativo de débito), resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 123.762,76 (cento e vinte e três mil, setecentos e sessenta e dois reais, e setenta e seis centavos).

Nessa linha, ante o inadimplemento e comprovada a mora, por meio de Notificação (doc. anexo Notificação), conforme parágrafos 2° e 3°, do artigo 2º, do DecretoLei n° 911/69, com as alterações da Lei n° 13.043/14, pode ser pleiteada contra o(a) Requerido(a) a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente l.”

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(g.n.).

Portanto, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, recentemente a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça
julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao

Tema 1.132, in verbis:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No caso, verifica-se dos documentos constantes nos ID’s. 114034821 - Pág. 2 e 114034820 - Pág. 2 dos autos principais, que houve duas tentativas de entrega da notificação extrajudicial no endereço fornecido pelo devedor fiduciante como aquele de sua residência, consoante dados contratual constante no ID. 114034814 - Pág. 1 e, no entanto, foram devolvidas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo motivo “não procurado”.

Desse modo, havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o
protesto
do contrato via edital, que sucedeu em 27/02/2023 por intermédio do 2º Ofício de São José do Rio Claro/MT (ID. 114034822- Pág. 1 dos autos principais).

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para declarar válida a notificação destinada a constituir o devedor em mora e, por consequência,
defiro a liminar de busca e apreensão
do bem dado em garantia fiduciária no contrato firmado entre as partes, nomeando-se o banco credor como seu depositário fiel.

Fica, porém, vedada a alienação imediata do bem ou a sua retirada da comarca do juízo da causa, à vista da possibilidade de
purgação da mora,
nos cinco dias que sucederem à execução da liminar.

Cite-se a parte requerida/agravada de que efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial,
devidamente atualizado
, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios.

Caso contrário, após os cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro.

Cientifique a requerida de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023